Tribunal: TJDFT
Processo: 0749756-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0749756-91.2025.8.07.0000 PACIENTE: VAGNER ALVINO PEREIRA AUTORIDADE: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VAGNER ALVINO PEREIRA, tendo em vista o acórdão lavrado pela 3a Turma Recursal do Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento à apelação interposta pelo ora paciente, mantendo íntegra a sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 349-A do Código Penal (“ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional”), impondo-lhe a pena de 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção em regime inicial semiaberto. A impetrante pretende afastar ilegalidade que considera manifesta, pelo fato de que não houve prova da funcionalidade do aparelho celular apreendido, a conferir materialidade ao delito imputado. Ressalta que o entendimento do acórdão, no sentido da desnecessidade da demonstração de que o aparelho estava em funcionamento, “a análise da materialidade concreta da ofensa ao bem jurídico tutelado (segurança pública e disciplina penitenciária) e amplia indevidamente o alcance da norma incriminadora”. Pede a concessão da ordem para que se reconheça a necessidade de constatação da funcionalidade do telefone celular apreendido, “sob pena de insuficiência da comprovação típica, cassando-se o acórdão recorrido, com absolvição do paciente”. É o relatório. Decido. Conforme relatado, a Defensoria Público impetra habeas corpus em favor do acusado, insurgindo-se contra o acórdão proferido pela 3a Turma Recursal do Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal (id 78315413, p. 136/138), que confirmou a sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. art. 349-A do Código Penal. Em suma, argumenta que o paciente deve ser absolvido da imputação, pois a falta de demonstração do funcionamento do aparelho celular afasta a conduta típica, diferentemente do entendimento do julgado. Verifico, porém, que a presente ação não ultrapassa a barreira do conhecimento. É certo que, nos termos do art. 27, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, compete às Turmas Criminais o processamento e julgamento de habeas corpus impetrados contra atos emanados de Turma Recursal Criminal. No entanto, a ação de habeas corpus visa a coibir restrição ilegal à liberdade de locomoção ou afastar manifesta ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal de acórdão proferido pelo órgão jurisdicional competente. No caso concreto, a 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais manteve a condenação do paciente pelo delito do art. 349-A do CP e analisou expressamente a questão ventilada na presente ação, ou seja, a necessidade ou não de comprovação de funcionamento do dispositivo para a adequação da conduta ao tipo penal incriminador. Confira-se trecho do julgado: O art. 349-A do CP dispõe que é típica a conduta daquele que ingressa, promove, intermedeia, auxilia ou facilita a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, cominando pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O favorecimento real impróprio é classificado como crime formal e de perigo abstrato. No caso do ingresso de aparelho de comunicação em estabelecimento prisional, o bem jurídico protegido é a Administração da Justiça, sendo irrelevante o fato de o dispositivo estar em funcionamento ou não. Assente-se que, embora os Tribunais venham ampliando as hipóteses de cabimento do habeas corpus para repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situações teratológicas passíveis de revisão judicial, a jurisprudência pátria não admite o uso do remédio constitucional como substitutivo de recurso próprio. A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Ora, o acórdão da Turma Recursal, como visto, enfrentou expressamente a matéria referente à exigência da comprovação da funcionalidade do telefone celular para configurar o tipo penal do art. 349-A do CP, adotando entendimento que diverge daquele encampado pelo acusado e repisado nesta impetração, mas está amparado em outros julgados, que acolhem a tese da desnecessidade de demonstração do funcionamento do dispositivo, bastando que haja o ingresso no estabelecimento prisional do equipamento. Vejam-se os seguintes excertos: ... é prescindível a realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos (laudo de eficiência) para fins de materialização do crime do art. 349-A, do Código Penal, sob o risco de esvaziamento do preceito normativo, porquanto até mesmo compartimentos/partes do objeto possibilitam uma montagem do equipamento de interlocução. Aliás, essa é a inteligência da Súmula 661 do Superior Tribunal de Justiça (“A falta grave prescinde da perícia do celular apreendido ou de seus componentes essenciais”). (Acórdão 1936802, 0738796-96.2023.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) A criminalização das condutas consideradas lesivas a bens jurídicos é critério político do legislador, que pode eleger, inclusive, condutas que representem perigo abstrato. É o caso do ingresso em estabelecimento prisional com aparelho de telefonia móvel, inserido no capítulo dos crimes contra a administração da justiça, que permite o estabelecimento de rede de comunicação, incompatível com o regime de segregação imposto pela execução da pena. Ademais, trata-se de crime formal, o qual não exige outros desdobramentos para se caracterizar, de modo que o simples fato de o réu adentrar o estabelecimento prisional portando aparelho celular, sem autorização legal, já constitui o tipo penal descrito no art. 349-A do CP, sendo ainda dispensável a prova técnica de que o aparelho seria usado para fins ilícitos. (Acórdão 1812719, 0753584-52.2022.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.) Não há, assim, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, que traduz, a rigor, inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento. Ocorre que não cabe a esta instância revisar decisão já proferida pela Turma Recursal, provocando a manifestação de um segundo colegiado sobre tema já apreciado e decidido, sob pena de desvirtuar o sistema dos Juizados Especiais. Sobre a questão, colhe-se julgado de nossa Corte de Justiça: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ABORDAGEM POLICIAL ILÍCITA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL. I.CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela Defesa contra decisão monocrática por meio da qual o habeas corpus não foi conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão do habeas corpus. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto tenha o Supremo Tribunal Federal reconhecido a legitimidade do Tribunal de Justiça para julgamento e processamento de Habeas Corpus contra ato emanado de Turma Recursal (HC 89378 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 28-11-2006), a apreciação do remédio constitucional em caráter substitutivo a recurso próprio somente é possível em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão, ou se comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, situação na qual o writ poderia ser concedido de ofício. 4. Ao que se extrai dos autos originários, o desacolhimento do recurso de apelação da ré, com a subsequente manutenção da sentença que condenou a ora paciente, restou devidamente fundamentado, tendo a Turma Recursal enfrentado expressamente a questão da abordagem policial. 5. A alegação da impetrante no sentido de que a abordagem foi ilícita em razão da ausência de fundadas razões, por si só não é capaz de configurar ilegalidade ou teratologia do decreto condenatório, revelando, na realidade, inconformismo da defesa técnica com a tese acolhida pelo Órgão Julgador. Até porque, como destacado no julgado que ora se impugna a abordagem policial restou ocorrida no estrito cumprimento do dever legal. 6. Desse modo, ausente manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão e não comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, é inviável a apreciação da presente ação constitucional em substituição ao recurso extraordinário, previsto taxativamente pela Constituição Federal e de acordo com a Súmula 640 do Supremo Tribunal, sob pena de que as partes que demandam nos Juizados Especiais tenham, na Turma Criminal, acesso a uma terceira instância revisora das decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1939018, 0740898-08.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) Com esses fundamentos, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno dessa Corte, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator